Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706602-74.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS APELADO: EDVANIA TAVARES DA SILVA, FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O A advogada do réu apelante Carlos Roberto de Freitas, Dra AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES, OAB/DF no 57.545, informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos e requer sua desvinculação em relação a estes autos (ID. 59899328). Na ocasião, anexou captura de tela com mensagens de aplicativo eletrônico, com o intuito de demonstrar a devida notificação ao mandante (ID 59900612). É o relato do essencial. Não houve prova inequívoca da notificação da parte, não servindo os "prints" de whatsapp para este fim. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23/3/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1315766, AgI 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI. 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/2/2021). Assim, intime-se a parte peticionária para que comprove, no prazo de 10 dias e de forma inequívoca, a notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção da advogada já cadastrada. Sem prejuízo, aguarde o eventual trânsito em julgado do v. acórdão e baixem os autos à origem. P.I. Brasília/DF, 09 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator